Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600218-44.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600218-44.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura coletivo - RRC nº
0600218-44.2024.6.16.0014 (DRAP 0600213-22.2024.6.16.0014), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Neemias Martinkoski para concorrer ao cargo de Vereador, pela ausência de
quitação de eleitoral, em decorrência de julgamento de contas não prestadas nas Eleições
Municipais de 2020. (indeferimento do registro de candidatura , apresentado por Neemias
Martinkoski, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático- PSD - no
Município de Ponta Grossa, tendo emvista que o candidato não logrou êxito em preencher o
requisito de elegibilidade da quitação eleitoral, por conta de irregularidade na prestação de contas,
nas eleições de 2020, tendo em vista que teve julgamento de contas não prestadas nos autos PCE
nº 0600407-74.2020.6.16.0139, com trânsito em julgado em 21/03/2022 ID nº 109904320, portanto,o
requerente não apresenta condição de elegibilidade prevista no artigo 11, § 1º, VI, e §§ 7º e 8º, da
Lei 9.504/97, que foi disciplinada no art. 28, §§ 2º a 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NEEMIAS MARTINKOSKI (EMBARGANTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075472
26/09/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.448

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600218-44.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante interpôs Embargos de Declaração contra acórdão que
manteve a sentença de indeferimento de seu registro de candidatura ao cargo
de vereador nas eleições de 2024, em razão da ausência de quitação
eleitoral, resultante do julgamento de suas contas de campanha das Eleições
de 2020 como não prestadas.

2. O embargante alegou omissão no acórdão, argumentando que não foi
analisada a inconstitucionalidade do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao fundamentar a ausência de quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Saber se houve omissão na análise da alegação de inconstitucionalidade
do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata da quitação eleitoral.

2. Saber se é possível reabrir o mérito da decisão por meio dos embargos
de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado abordou adequadamente a questão constitucional
levantada pelo embargante, reafirmando que o Supremo Tribunal Federal já
Num. 44075472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

decidiu que a quitação eleitoral relacionada à prestação de contas de
campanha é matéria infraconstitucional, não havendo omissão a ser suprida.

2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada. A função dos
embargos é exclusivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou
erros materiais, o que não se verificou no caso.

3. O Tribunal reafirmou que a regularização posterior das contas não altera
os efeitos da ausência de quitação eleitoral, conforme estabelecido no art. 11,
§ 7º, da Lei nº 9.504/1997, e jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conclusão: Conhecem-se dos embargos, mas rejeitam-se, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.

2. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão. A ausência de quitação eleitoral
decorrente de contas julgadas não prestadas impede o deferimento do
registro de candidatura até o final da legislatura para a qual o candidato
concorreu, sendo constitucional a aplicação do art. 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Dispositivos relevantes citados:

· Constituição Federal, art. 14, § 3º, II

· Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º

· Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80

Jurisprudência relevante citada:

· STF, ARE nº 728181

· TSE, REspe nº 060101011, Min. Raul Araújo Filho, 2022

· TSE, AgR-REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, 2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

Num. 44075472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEEMIAS MARTINKOSKI
em face do Acórdão nº 63.972, pelo qual fora negado provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em razão do
julgamento de não prestação de suas contas de campanha referentes às Eleições de
2020.

Em suas razões, afirma o embargante que a decisão é omissa por “limitar-se
a exigir a apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem proceder à análise da
inconstitucionalidade do art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607”.
Sustenta que os acórdãos invocados não possui repercussão geral.

Aduz que “ a controvérsia, contudo, reside no fato de que, embora o § 7º do
art. 11 e os arts. 29 e 30 da referida lei tratem da obrigatoriedade de prestação de contas
de campanha e da impossibilidade de obtenção da certidão pelo candidato inadimplente,
tais dispositivos legais não estabelecem um prazo mínimo para a duração do
impedimento, o que foi indevidamente introduzido pela Resolução. Fica clara, assim, a
inconstitucionalidade deste dispositivo regulamentar, uma vez que tal matéria somente
poderia ser regulada por meio de lei (Mesmo que a lei seja infraconstitucional).”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão
apontada, atribuindo-se caráter infringente aos presentes declaratórios, considerando a
inconstitucionalidade do o art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607
é objeto da ADI 7677, e considerando o candidato quite com a Justiça Eleitoral, uma vez
que regularizada sua prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

Num. 44075472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral em face da contra sentença proferida pelo
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Palmas, em razão de ausência de quitação eleitoral
decorrente do julgamento de não prestação de suas contas de
campanha referentes às Eleições de 2020.

2. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a ausência de quitação eleitoral impede
o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificação da legalidade e constitucionalidade da exigência de
quitação eleitoral em casos de contas julgadas não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi conhecido, porém, quanto ao mérito, não merece
provimento, uma vez que a ausência de quitação eleitoral impede
o deferimento do registro de candidatura, conforme art. 14, § 3º,
II, da Constituição Federal e art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997.

2. A decisão que julga as contas como não prestadas inviabiliza a
obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das
contas, conforme disposto no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019 e na Súmula 42 do TSE.

Num. 44075472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

3. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já firmou entendimento de
que a quitação eleitoral é um requisito fundamental para o registro
de candidatura, e a ausência dessa quitação, em razão do
julgamento de contas como não prestadas, impede a candidatura
enquanto durar a legislatura.

4. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que a exigência de quitação eleitoral relacionada à
prestação de contas de campanha é matéria infraconstitucional e
encontra respaldo na jurisprudência do TSE.

5. O pedido de sobrestamento do registro de candidatura até a
decisão final na ação anulatória não encontra amparo legal, pois
contraria o princípio da celeridade processual eleitoral, essencial
para a regularidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento
ao recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador de Anderson Barbosa de Lima.

Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento de contas como não prestadas,
inviabiliza o registro de candidatura até a efetiva regularização
das contas, conforme art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019 e
Súmula 42 do TSE.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §
3º, II; Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE
23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Súmula 42; STF. ARE
nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015; TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana
Lóssio. PSESS em 21/10/2014

Sustenta o embargante que o Acórdão seria omisso por “ limitar-se a exigir a
apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem proceder à análise da
inconstitucionalidade do art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607”.
Aduz que o Acórdão teria se fundamentado em decisão do STF (ARE nº 728181, Rel.
Min. Marco Aurélio, Red. do Ac. Min. Luiz Fux, DJE em 04/02/2015) o qual não teve
repercussão geral reconhecida.

Sem razão o embargante.

O Acórdão de forma cristalina analisou a questão relativa à constitucionalidade do
art. 80, caput, inciso I, e § 1º, inciso I, da Resolução nº 23.607/19.

Confira-se:

Num. 44075472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

De outro vértice, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do
supratranscrito artigo do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao
argumento de violação da reserva legal, separação de poderes e
proporcionalidade, ainda viola os termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n°
9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de
quitação eleitoral relacionada com prestação de contas de campanha é
matéria a ser tratada em sede infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º,
da Constituição Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual
estabelece as condições para obtenção da quitação eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.
Num. 44075472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia,
conferindo legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a
fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Acerca da alegada violação ao princípio da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento
da regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
Num. 44075472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
Num. 44075472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de
limitar a temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não
prestadas, o qual faz coisa julgada material e não é afastado pelo
deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há QUE se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o
impedimento de obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem
suas contas de campanha eleitoral julgadas não prestadas.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80, da
Resolução nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser
mantida a sentença de indeferimento do registro do recorrente, por ausência
de certidão de quitação eleitoral.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta
via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade
ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Num. 44075472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600218-44.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: NEEMIAS MARTINKOSKI - Advogado
do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - EMBARGADA: JUÍZO DA
014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610395241500000043027489
Número do documento: 24092610395241500000043027489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:28:46